Tribunal: STF
Processo: HC 51893
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA, PELO CRIME DO ART.
281 DO COD. PENAL, EM RECURSO DE OFICIO. O RECURSO "EX OFFICIO", DE
SENTENÇA ABSOLUTORIA, NO CASO DO ART. 281 DO COD. PENAL, FOI ABOLIDO
PELA L. 5.726, DE 29.10.71. SOMENTE AS SENTENCAS ABSOLUTORIAS
PROFERIDAS DEPOIS DA VIGENCIA DESSA LEI, NÃO ESTAO SUJEITAS AO
RECURSO OFICIAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.